Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0703671-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RABELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Considerando o levantamento do alvará no valor de R$ 3.763,53 (ID 226434112 dos autos principais), intime-se o agravante para que se manifeste sobre a perda do objeto. Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator